Tribunal: TJMT
Processo: 0018461-35.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018461-35.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da rejeição da preliminar de inépcia sob este fundamento (TJ-MG - AC: 10000200638310001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).
’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME, contra a sentença de proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, julgou improcedentes os Embargos à Execução nº 0018461-35.2017.8.11.0004, opostos em face de BANCO BRADESCO S.A, e, via de consequência, determinou o prosseguimento da execução e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 117735165).

Em suas razões, de Id. 117735168, a apelante defende a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do título, frente à ausência de liquidez, haja vista ausência da cópia original do contrato nos autos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.117735173, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação de execução foi ajuizada pelo banco apelado contra a apelante, consubstanciada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Capital de giro nº 010.027.965, firmado entre as partes em 07.03.2016, cujo o objeto foi a disponibilidade de crédito no valor de R$114.469,70 (cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

A Juíza
a quo
afastou a preliminar suscitada, não reconhecendo qualquer óbice à execução do título executivo, já que o mesmo preenche os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do título, frente à ausência de liquidez, haja vista a ausência da cópia original nos autos.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão.

De proêmio, é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos que o título executado na ação de execução é a Cédula de Crédito Bancário - Capital de giro nº 010.027.965.

O artigo 28, § 1º da Lei nº 10.931/04, dispõe que:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Ademais,
não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, haja vista não ser um título de livre circulação.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. ART. 485, IV CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1. O artigo 217 do Código Civil e artigos 365, incisos II, IV e § 2º, e 384, ambos do Código de Processo Civil, preveem que os documentos registrados e autenticados possuem a mesma força probante do que os documentos originais. 2. Em que pese a cédula de crédito bancário ser regida pelo sistema cambiário, ela somente é passível de circulação por endosso em preto, nos termos do artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/2004. 3.
Não estando revestida da livre-circulação, atributo genérico dos títulos cambias, podendo circular somente sob a forma de endosso em preto, a jurisprudência, inclusive desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vem mitigando as regras do direito cambiário, para admitir a execução de cédula de crédito bancário representada por cópia autenticada.
4.
A exigência de apresentação do original do título para o processamento da ação de execução representa excesso de rigor e formalismo, porquanto o original da cédula de crédito bancário se encontra juntada aos autos da cautelar de arresto ajuizada anteriormente, de modo que o apelante, detentor do crédito, não tem como ter colocado o título em circulação. 5. A cópia da cédula de crédito bancário, até prova em contrário, constitui documento hábil a aparelhar o feito executivo.
6. Assim, deve ser cassada a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo original e extinguiu os embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir. Por via de consequência, resta prejudicado o recurso adesivo interposto nos autos dos embargos de terceiro. 7. Recurso interposto por Banco Triângulo S/A conhecido e provido. Sentença proferida na execução e nos embargos à execução cassada. Recurso adesivo interposto nos embargos à execução julgado prejudicado. (TJ-DF 20160310001474 DF 0000230-08.2016.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 26/10/2016, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2016 . Pág.: 449-466) -grifo nosso”

Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022